Tribunal: TJMT
Processo: 0005912-62.2014.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005912-62.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (AGRAVANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO –
DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM
– APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é regularmente intimada para comprovar o pagamento, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pela OI S.A., contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. nº 156002175 que, pontuando expressamente que a apelante/agravante apesar de intimada não recolheu o preparo recursal, não conheceu do recurso de Apelação Cível por ela interposto e desproveu o Apelo da ora agravada, mantendo inalterada a r. sentença proferida p
ela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória”
(Proc. nº 0005912-62.2014.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA julgou o pedido procedente para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato de nº 0005095117683419, no valor de R$ 10.842,41, e condenar a ré/agravante ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

A agravante afirma que “recolheu devidamente o preparo recursal conforme determinação judicial”, contudo, “por erro sistêmico, o documento restou indisponível”; diz, ainda, que, não houve intimação do advogado da agravante para que comprovasse o pagamento do preparo recursal, de modo que é nula a decisão que proclamou a deserção de seu Apelo.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a ausência de intimação do advogado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, seja conhecido e ao final provido seu Recurso de Apelação Cível (cf. Id. nº 158564679).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 162317190.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A certidão vinculada ao Id. nº 137187688, informa que
“
o Recurso de Apelação, protocolizado sob o nº 0005912-62.2014.8.11.0015, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo (...), o comprovante de pagamento apresentado no id. 136849436 não se refere a guia n. 35597, impossibilitando neste momento a conferência
”, sendo então oportunizado à apelante/agravante o recolhimento em dobro do preparo
, sob pena de deserção (cf. Id. nº 145037176).

A apelante/agravante peticionou nos autos no dia 06/10/2022 informando o pagamento do preparo, mas, como a guia de recolhimento não estava disponível para conferência (cf. Id. nº 146403152), foi novamente intimada, através de seu representante legal, para juntar o respectivo documento comprobatório (cf. Id. nº 146847654):

O recurso de apelação vinculado ao Id. nº 136849436 – pág. 42/56, foi interposto sem que fosse vinculado ao número do processo qualquer guia de pagamento referente ao porte de remessa e retorno, ou seja, a apelante/agravante não apresentou,
no momento da interposição do apelo
, o respectivo comprovante de pagamento, já que o comprovante das custas judiciais vinculado ao Id. nº 136849436, não se refere a guia de recolhimento nº 35597.

Somente no dia 26/01/2023 é que sobreveio a decisão agravada, proferida depois de facultado à parte agravante oportunidade para recolher em dobro o preparo recursal
, e mesmo regularmente intimada através de seu represente legal, não cumpriu e nem questionou a ordem, atraindo, com isso, a penalidade da deserção.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM MULTA. 1. A falta de correspondência entre o número do código de barras da Guia de Recolhimento da União e do comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 2. Nesta instância especial, não é possível trazer documento essencial à comprovação dos requisitos de admissibilidade pela ocorrência da preclusão consumativa. 3. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 580.456/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

A teor da certidão vinculada ao Id. nº 137187688, não há dúvidas de que o recurso de Apelação interposto pela ora agravante não reúne condições de seguimento por descumprimento do art. 1.007 do CPC, de modo que o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, como corretamente consta da r. decisão agravada.

Por fim, tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, condeno a agravante a pagar multa no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023